Tribunal: TJSP
Processo: 0040844-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pedido de extinção da punibilidade – Inobservância do regime imposto da conversão da pena – Descabimento – Ocorrência de causa interruptiva da prescrição executória – Inteligência dos artigos 76 e 117, V, do Código Penal – Constrangimento ilegal não evidenciado – Meio impróprio para do mérito da r. decisão que unificou as penas – Ordem parcialmente

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pedido de extinção da punibilidade – Inobservância do regime imposto da conversão da pena – Descabimento – Ocorrência de causa interruptiva da prescrição executória – Inteligência dos artigos 76 e 117, V, do Código Penal – Constrangimento ilegal não evidenciado – Meio impróprio para do mérito da r. decisão que unificou as penas – Ordem parcialmente conhecida e denegada, com determinação.